Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738103-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL VUCESCU ANTUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Antunes de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 247747092 do processo n. 0708068-95.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para decotar o excesso de execução, determinando a exclusão das parcelas posteriores à data da aposentadoria da exequente (28/3/2017) e a adequação do vencimento ao padrão de progressão vertical e horizontal registrado no seu histórico funcional. Em suas razões recursais (ID 76000218), o agravante sustenta, de início, fazer jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão de não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento. Alega ser necessária a análise da condição econômica da parte como um todo, e, não, exclusivamente, da sua remuneração bruta. Relata que percebe salário líquido no importe de R$4.762,52 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), suporta descontos de empréstimos bancários em seu contracheque, arca com o pagamento de financiamento habitacional e despesas como condomínio, água, energia, gás, alimentação e plano de saúde, os quais comprometem a sua renda. Destaca sua condição de pessoa hipossuficiente para fins de concessão do aludido beneplácito. Defende, ademais, a legitimidade passiva ad causam do executado em relação às parcelas posteriores à aposentadoria da exequente. Aduz que, de acordo com o art. 20 da Lei n. 5.106/2013, “os reajustes decorrentes da progressão funcional por anuênio, assim como demais alterações remuneratórias, devem repercutir nos proventos de aposentadoria, nos moldes do direito à paridade entre ativos e inativos”. Argumenta que, “ainda que a Agravante já estivesse aposentada à época da omissão dos reajustes, ou tenha vindo a se aposentar posteriormente, permanece a obrigação da Administração Pública de aplicar os devidos reajustes, respeitando a evolução funcional que o servidor teria alcançado se estivesse em atividade, com reflexos diretos sobre seus proventos”. Afirma, igualmente, que o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária em relação aos servidores aposentados, por ser garantidor do Iprev/DF. Aponta, ainda, a incorreção dos cálculos apresentados pela parte executada, sob o fundamento de que “não observaram a evolução funcional da carreira e os reajustes obrigatórios previstos em lei, razão pela qual devem ser desacolhidos”. Destaca que “as divergências nos valores decorrem do equívoco da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, que desconsiderou tanto a progressão de nível quanto os reajustes anuais previstos na Lei Distrital no 5.106/2013, fixando os valores devidos em R$ 4.149,39 para todo o período de 01/05/17 em diante. Tal falha repercutiu diretamente no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC), da Gratificação Natalina (13o salário) e do Terço Constitucional de Férias (1/3 de férias)”. Menciona que, “em 01/06/2016, contava com 22 anos de efetivo exercício, não com os 16 anos considerados equivocadamente pela Administração”, razão pela qual, “de acordo com a tabela relativa à 3a parcela prevista na Lei Distrital no 5.106/2013, o vencimento básico correto em 01/09/2015 deveria ter sido R$ 4.000,31 e com as progressões da carreira”. Assevera que “a sequência de valores apresentada (de abril/2017 até março/2022) evidencia que a Administração não aplicou os reajustes anuais previstos na lei. Assim, os pagamentos realizados foram sempre inferiores ao que era devido, e não superiores”, não havendo que se falar em excesso de execução na espécie. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de manter a gratuidade de justiça anteriormente deferida à agravante, afastar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal em relação ao período posterior à aposentadoria, e reconhecer o erro de cálculo apresentado pelo executado, confirmando-se os valores previstos na tabela da exequente. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Em contrarrazões (ID 78079015), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ou, subsidiariamente, pelo sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC. Anote-se que, em sessão realizada no dia 1o/9/2025 (6a Sessão Ordinária Híbrida), sobreveio julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Na oportunidade, o colegiado da e. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela parcial procedência da pretensão formulada na ação, nos termos do voto do e. Des. Relator Jansen Filho. Segue o dispositivo do r. julgamento: (...) Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC. O Acórdão n. 2037633 foi assim ementado: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0708068-95.2025.8.07.0018) instaurado por Raquel Antunes de Melo, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Vale destacar que o título judicial objeto da execução é o acórdão que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, que deveria ter sido efetivada a partir de 1o de setembro de 2015, bem como a efetuar o pagamento dos valores retroativos relativos às diferenças salariais (ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018). Instado a se manifestar, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 246428693), suscitando, preliminarmente, a suspensão do feito executivo em razão da prejudicialidade externa referente ao ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, bem como a ilegitimidade ativa ad causam da parte exequente, e, passiva, do executado. No mérito, alegou a inexigibilidade da obrigação exequenda por força do decidido no Tema n. 864 do e. STF, bem como a existência de excesso de execução, em razão da forma de aplicação da taxa Selic. Conforme anteriormente relatado, insurge-se a exequente, ora agravante, contra decisão do d. Juízo a quo que acolheu parcialmente a impugnação do executado (ID 247747092 do processo n. 0708068-95.2025.8.07.0018), nos seguintes termos: (...) DO DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de execução. DETERMINO a (i) EXCLUSÃO as parcelas posteriores à data de aposentadoria da parte exequente (28/03/2017); (ii) ADEQUAÇÃO do vencimento ao padrão de progressão vertical e horizontal registrado no histórico funcional da parte exequente. Reconheço a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art.85, § 2o do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte exequente nos autos. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 10%, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado ao ID 240101154. Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, bem como ilegitimidade ativa e passiva, NÃO HÁ PARCELA INCONTROVERSA. Logo, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão desta decisão. Com a juntada de agravo, retornem os autos conclusos. Com a preclusão, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 10 dias. Em seguida, intime-se o DF para se manifestar. Prazo: 20 dias, inclusa a dobra legal. Por fim, retornem conclusos. Anote-se que, diante do julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o Distrito Federal chamou o feito à ordem (petição ao ID origem 250111635), requerendo a extinção do cumprimento de sentença com fulcro nos arts. 485, IV, 535, III e VI, e 966, V, do CPC, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da aludida ação, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. Instado a comprovar o resultado do julgamento (despacho ao ID origem 250227866), o executado acostou aos autos o Acordão n. 2037633 da 2a Câmara Cível (ID origem 255757650). Por sua vez, a parte exequente se manifestou desfavoravelmente à extinção, nos termos da petição ao ID 256307644. Ato contínuo, na data de 11/11/2025, sobreveio sentença de extinção da execução nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão da extinção da dívida por nulidade superveniente do título judicial exequendo. Nesse sentido, confira-se o teor da sentença proferida (ID origem 256436483), in verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença proposto por REQUERENTE: RAQUEL ANTUNES DE MELO em face de REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, com base em título exarado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. A sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O DF ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. Na mencionada ação, o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. A ação rescisória foi parcialmente provida nos termos do voto do relator, cujo dispositivo lê-se: "Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC”. O DF requer a extinção da presente execução. Intimada a se manifestar, a exequente requer o prosseguimento da execução ou a suspensão até o trânsito em julgado da ação rescisória. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação rescisória consiste em remédio processual autônomo, previsto no art. 966 do CPC, cujo objetivo principal se funda em desfazer os efeitos de uma sentença que já se tornou imutável (natureza desconstitutiva). O procedimento compõe-se por duas fases, quais sejam, juízo rescindente, que analisa o pedido de rescisão da decisão impugnada, e o juízo rescisório, para proferir uma nova decisão sobre a matéria originária. Nesse sentido, a ação rescisória admite a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens) e, eventualmente, do juízo rescisório (iudicium rescissorium). O primeiro resulta no desfazimento da coisa julgada, e o segundo diz respeito ao rejulgamento da demanda originária. A efetivação do juízo rescisório não é obrigatória e depende das circunstâncias do caso concreto, de acordo com a regra prevista no art. 974, caput, do CPC. Não obstante, é certo que com o juízo rescindente, há a desconstituição do título judicial proferido. No caso, o acórdão de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi publicado, no qual informa a procedência do juízo rescindente, ou seja, a sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (ora em execução) foi anulada. Houve, ainda, novo julgamento da causa, para julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé, determinar o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até o julgamento e afastar a condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. Em vista da rescisão do título exequendo, este deixa de produzir efeitos. Logo, a extinção da presente execução é medida que se impõe. Ainda, desnecessário o trânsito em julgada da ação rescisória. Explico. O acórdão em ação rescisória produz efeitos ex tunc desde sua prolação, ou seja, a imutabilidade da sentença proferida deixa de existir com a prolação do acórdão desconstitutivo. Para Arnaldo Rizzardo, "A sentença proferida em ação rescisória produz seus efeitos desde o momento em que ela aparece no mundo jurídico. Desconstituída a sentença de uma outra ação, fatalmente os efeitos ocorridos a partir da sentença que foi desconstituída deixam de existir. Vale concluir que a eficácia da sentença desconstitutiva é ex tunc" (Disponível em: JusBrasil – LXIX. Ação rescisória e suspensão dos efeitos da sentença rescindenda. Acesso em: 23 set. 2025). Em mesmo sentido, entende o c. STJ. A desconstituição da sentença por ação rescisória produz efeitos imediatos, porque os recursos pendentes, caso interpostos, não tem efeito suspensivo e em razão da eficácia desconstitutiva ex tunc, que decorre da publicação do acórdão que rescindiu o título executivo judicial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DE PROCEDÊNCIA. EFEITOS IMEDIATOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RESCINDIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE TEM INÍCIO APÓS O ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil de Florianópolis/SC objetivando que fosse dado prosseguimento ao seu pedido de habilitação de crédito reconhecido judicialmente, relativo a IPI na aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.II - A controvérsia posta nos autos neste momento cinge-se a verificar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão de pleitear o cumprimento, administrativamente, do direito reconhecido em ação ordinária que transitou em julgado em 19 de abril de 2010, considerando a posterior tramitação de ação rescisória em desfavor da contribuinte, na qual fora proferido acórdão de procedência, posteriormente reformado em juízo de retratação após interposição de recurso extraordinário e à vista do julgamento do Tema n. 136 de Repercussão Geral no STF. III - A pretensão rescisória carrega juízos distintos: de rescisão do julgado (juízo rescindente) e de rejulgamento da causa (juízo rescisório). O acolhimento do pedido rescindente tem natureza constitutivo-negativa, desfazendo a coisa julgada e autorizando, portanto, o novo julgamento do pedido rescisório. Contra o acórdão que julga a ação rescisória, cabem recurso especial e/ou recurso extraordinário, os quais, nos termos do regramento processual civil brasileiro, não possuem, em regra, efeito suspensivo (art. 542, § 2o, do CPC/1973 e art. 995 do CPC/2015). IV - Portanto, o acórdão de procedência na ação rescisória prolatado em 22 de setembro de 2012, que desconstituiu a decisão anterior transitada em julgado - afastando, por conseguinte, o reconhecimento do direito da contribuinte ao creditamento do IPI – produziu efeitos de imediato, considerando que não foi dado efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos. No mesmo sentido: REsp n. 1.882.358/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)V - Desta feita, com a publicação do acórdão de procedência na ação rescisória, em 22 de setembro de 2012, a contribuinte deixou de ter a possibilidade de pleitear a concretização do direito anteriormente reconhecido na decisão rescindida. Isso porque é inviável extrair efeitos de título executivo judicial rescindido por acórdão de ação rescisória cuja eficácia - imediata - não foi suspensa, porquanto os recursos posteriormente interpostos foram recebidos somente no efeito devolutivo.VI - Não havia exigibilidade do título executivo judicial anterior e, sob essa perspectiva, deve ser analisado o transcurso do prazo prescricional, nos termos da abalizada doutrina. Se, com o acórdão de procedência na rescisória, o título executivo rescindido deixou de ser exigível e se "o início da prescrição só pode ter lugar quando o direito está em condições de o seu titular poder exercitá-lo", não é possível considerar o transcurso do prazo prescricional em desfavor da contribuinte que não tinha possibilidade de exigir o direito anteriormente reconhecido. VII - Nesse mesmo sentido e valendo-me do magistério de Judith Martins-Costa, não se infere do comportamento da contribuinte - que, inclusive, interpôs recursos especial e extraordinário do acórdão de procedência - inércia no sentido de comportamento concludente com significado declarativo no não exercício de um direito. VIII - O acórdão de procedência da ação rescisória, publicado em 22 de setembro de 2012, somente deixou de produzir efeitos com a publicação do acórdão de improcedência - em juízo de retratação à vista do julgamento do Tema n. 136 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - publicado em 25 de junho de 2015 (fl. 621).IX - A reforma do acórdão de procedência na rescisória reconstitui o título executivo anteriormente rescindido, tornando novamente exigível o direito ali reconhecido e deflagrando o prazo prescricional. O acórdão de improcedência da rescisória produz efeitos imediatos, sustando os efeitos produzidos pelo acórdão anterior, não sendo necessário o trânsito em julgado desse acórdão. X - Assim, considerando - conforme registrado no acórdão de origem ora recorrido – que o pedido de habilitação de créditos foi feito pela contribuinte em 2 de junho de 2017, não há se falar em prescrição da pretensão da contribuinte - prazo de 5 anos, nos termos do art. 168 do CTN - , estando correto o acórdão recorrido no que conclui pela manutenção da sentença que determinou o processamento, caso não haja outros impedimentos - do pedido de habilitação de créditos formulado. XI - Recurso especial da Fazenda Nacional improvido.(REsp n. 1.907.739/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE EXCOMBATENTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. BLOQUEIO DOS VALORES DO ESPÓLIO. RESULTADO DA REVERSÃO DA DECISÃO EXEQUENDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. I - No tocante à alegada ofensa aos arts. 489 e 1022, ambos do CPC/2015, observa-se a inexistência da balda de omissão apontada pelo recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado o porquê de entender pela tempestividade do agravo de instrumento. II – Para analisar a existência ou não de intempestividade do agravo de instrumento, como alega o recorrente, perscrutando os atos processuais constantes dos autos, seria necessário reexaminar tais documentos, o que é vedado no recurso especial, incidindo na espécie a Súmula n. 7/STJ. III - No que toca à violação dos arts. 776, 974, e 833, IV, do CPC/2015 e arts. 182, 876 e 884 do CC, sob o argumento de ser indevida a liberação dos valores de precatório advindos de decisão que foi rescindida, assiste razão ao recorrente. Uma vez rescindido o título executivo judicial, observando-se o excesso da conta, com determinação para que outra seja feita, se faz necessário suspender o levantamento do numerário obtido com fundamento em decisão rescindida. IV - Observe-se, ademais, que a interposição de recurso especial, da decisão que, em ação rescisória, rescindiu o julgado que determinou o pagamento com valores equivocados, não deve servir como base para a liberação do valor, recomendando-se exatamente o contrário, ou seja, a suspensão do pagamento até que definitivamente julgada a ação rescisória. A rescisão da decisão exequenda, mesmo ainda sem o trânsito em julgado, tem efeito imediato em relação à execução vinculada, porque o título executivo judicial não tem mais certeza e liquidez. V - Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp n. 1.882.358/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.) Portanto, em razão da rescisão do título ora em execução, a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva se faz necessária. Com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Sem custas, nos termos do acórdão. Não há que se falar em condenação dos exequentes individuais em honorários em favor do DF, nos termos do acórdão. Frisa-se que, nos termos do acórdão proferido na ação rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000, que as requisições já quitadas não serão repetidas e que as RPVs e precatórios pendentes de pagamento até 01/09/2025 estão cancelados. Logo, os pagamentos realizados até 01/09/2025 são válidos e irrepetíveis. Expeçam-se alvarás de levantamento de valores pagos até 01/09/2025 em favor da parte exequente. Caso o pagamento tenha ocorrido, após 01/09/2025, restituam-se os valores ao DF. Cancele-se eventuais RPV e precatórios expedidos e não quitados até 01/09/2025. Comunique-se a COORPRE e o e. relator do eventual AGI pendente de julgamento, se o caso. Com a juntada da apelação, intime-se a parte apelada para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal, com a dobra do prazo, se cabível. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), com as comunicações de estilo. Com o trânsito em julgado, ao arquivo definitivo, com baixa. DOU À SENTENÇA FORÇA DE OFÍCIO. Intimem-se. Como é cediço, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Desse modo, tendo em vista a superveniência de sentença extintiva do feito executivo, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, interposto pela parte exequente, objetivando a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença do executado. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) Registra-se, por fim, que, eventual insurgência contra a r. sentença deve ser deduzida pela via recursal própria, nos termos do art. 1.009 do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora